Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-43.2014.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002467-43.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade ratificou a sentença.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO QUINQUÊNIO – INSTITUTO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos casos em que o lançamento do tributo é feito exclusivamente pelo contribuinte, ou seja, por homologação, a decadência é regulada pelo artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal nº 2733-35.2011.8.11.0045 (Código nº 42424), promovido contra
Adm do Brasil Ltda
, reconheceu a ocorrência da decadência tributária, a extinguir o processo, portanto, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Embargado, ora Apelante, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no que dita o artigo 85, §§ 2º e 3º, III, do CPC. Não houve condenação em custas processuais.

O Apelante, então, sustenta que a decadência não se operou, em razão de que se aplica, no caso em tela, o regramento do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, e não o que é especificado no artigo 150, § 4º, do mesmo
códex
.

Prossegue, a defender que esta é a dedução correta, em face de que o tributo ensejado foi lançado de ofício pelo fisco, logo, aplicar-se-ia o primeiro dispositivo mencionado retro, o que afastaria o reconhecimento da decadência.

Com estas pontuações, pugna pela anulação do ato sentencial, e, consequentemente, dos Embargos à Execução, a fim de que haja prosseguimento do feito executivo.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 1878228, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos na Apelação.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020